Tribunal: TJSP
Processo: 1047857-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013 – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vantagem de caráter geral e permanente – Devida a extensão aos inativos – Precedentes – Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1047857-36.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais inativos, vinculados à Secretaria da Saúde – Pagamento do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), previsto na Lei Complementar no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013 – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vantagem de caráter geral e permanente – Devida a extensão aos inativos – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais inativos, vinculados à Secretaria da Saúde – Pagamento do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), previsto na Lei Complementar no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013 – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vantagem de caráter geral e permanente – Devida a extensão aos inativos – Precedentes – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047857-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados AFONSINA MARIA CAMPOS RAMOS, ANA
MARIA CARVALHO NOGUEIRA, ANTONIA NAZIL BUENO DE MORAES,
DENICE BUENO DE MORAES, EVALDO GRAMBERG, HILDA MORET CARDOSO,
JULIETA ROSA CELLEGUIM GABORIM, JUREMA DA SILVA LOPES, LUCILA
SIQUEIRA NUNES, OLIVIA ERCI ARRIGONI PISSO, SEBASTIÃO LOPES DOS
SANTOS, SEDOLINA DO NASCIMENTO SERVILHA, TATIANA BORGES, TERESA
RODRIGUES, TEREZA SORZAM DE RESENDE, TEREZINHA MONTAGNOLI
ALMEIDA LIMA, TEREZINHA SERUTTI CLARINDO, VALERIA MANTOVANI DE
OLIVEIRA, VALERIA SANTIAGO ALEIXO BERTUGA, WANDA MARIA DO
NASCIMENTO CAETANO e ANA MARIA ALVES DA SILVA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047857-36.2018.8.26.0053 -Voto no 30.565
2
Voto no 30.565
Apelação no. 1047857-36.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPrev
Apelados: Afonsina Maria Campos Ramos e outros
Comarca: 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
APELAÇÃO
Ação condenatória
Servidores públicos estaduais
inativos, vinculados à Secretaria da Saúde Pagamento do Prêmio de
Incentivo Especial (PIE), previsto na Lei Complementar no. 1.212/2013
e na Resolução SS no. 110/2013 Sentença de procedência Pretensão
de reforma
Impossibilidade
Vantagem de caráter geral e
permanente Devida a extensão aos inativos Precedentes Não
provimento do recurso.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Afonsina Maria
Campos Ramos e outros, servidores públicos estaduais inativos, contra a São Paulo
Previdência - SPPrev, para ver reconhecido o direito ao recebimento do Prêmio de
Incentivo Especial (PIE), concedido aos servidores em atividade, conforme Lei
Complementar no. 1.212/2013 e a Resolução SS no. 110/2013, com o pagamento das
diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.
Conforme a r. sentença de fls. 202/217, o processo foi julgado
extinto, sem resolução do mérito, em face de Antônia Nazil Burneo de Moraes, Evaldo
Gramberg, Jurema da Silva Lopes, Sedolina do Nascimento Servilha, Terezinha
Montagnoli Almeida Lima e Terezinha Serutti Clarindo, improcedente quando a Ana
Maria Alves da Silva Cunha, Hilda Moret Cardoso, Sebastião Lopes dos Santos e Tereza
Sorzam de Resendo. No mais, o pedido foi julgado procedente para Afonsina Maria
Campos Ramos (tanto para aposentação como para pensão por morte), Ana Maria Carvalho
Nogueira, Denice Bueno de Moraes [tanto para aposentação como para pensão(ões) por
morte], Julieta Rosa Celleguim Gaborim (unicamente quanto à aposentadoria e não quanto
à pensão), Lucila Siqueira Nunes (tanto para aposentação como para pensão por morte),
Olivia Erci Arrigoni Pisso, Tatiana Borges, Teresa Rodrigues, Valeria Mantovani de
Oliveira, Valeria Santiago Aleixo Bertuga e Wanda Maria do Nascimento Caetano, para
condenar a SPPREV a pagar o PIE desde a sua criação ou, se anterior tal criação ao
ingresso dos autos na inatividade e/ou à data em que passaram a fazer jus à pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047857-36.2018.8.26.0053 -Voto no 30.565
3
morte, desde esta última, bem como a efetuar sua incorporação para fins de cálculo de
adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) e de décimo terceiro salário, com o
pagamento das parcelas atrasadas, acrescidas de correção monetária a contar do
vencimento de cada parcela, conforme o IPCA-E e de juros de mora nos termos da Lei no.
11.960/09, observada a prescrição quinquenal, sendo as partes condenadas ao pagamento
das custas e despesas de forma proporcional. Foi o réu, ainda, condenado ao pagamento de
honorários advocatícios no mínimo legal, condenada a parte autora sucumbente ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 400,00 para cada.
Inconformada, apela a SPPrev e pugna pela inversão do
julgamento. Sustenta, em síntese, que o valor do Prêmio de Incentivo Especial somente é
devido aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde e de acordo com a jornada de
trabalho. Assevera, assim, tratar-se de vantagem pro labore faciendo, que não foi
concedida de maneira genérica e que não se incorpora aos vencimentos (fls. 222/239).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 243/250).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.
Os autores, em sua maioria, são servidores públicos inativos
vinculados ao quadro administrativo da Secretaria de Saúde, e objetivam o recebimento do
Prêmio de Incentivo Especial PIE, instituído pela Resolução SS 110, de 17/10/2013.
Em síntese, argumentam que a referida vantagem possui caráter
geral, pois o prêmio é pago a todos os servidores administrativos da referida Secretaria, de
modo que deve ser estendido também aos inativos, em razão da paridade remuneratória
existente entre eles, assim como deve ser incluída na base de cálculo do 13o salário, dos
quinquênios e da sexta-parte.
E têm razão em seu pedido.
Com efeito, a Resolução SS no. 110, de 17/12/2013, instituiu o
Prêmio de Incentivo Especial (PIE) para as classes que especifica, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde, o Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047857-36.2018.8.26.0053 -Voto no 30.565
4
identificados, para as classes constantes do anexo desta
Resolução, aos servidores em exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será calculado
mediante aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica de
Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar
1.080, de 17-12-2008, observada a jornada de trabalho a que
estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução não
perderão o direito à percepção do PIE nas situações de
afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os
efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no
limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE se
dará mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo
PI, referido na Lei 8.975 de 25-11-1994, e não será considerado
para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.”
Infere-se da referida norma que o Prêmio de Incentivo Especial
PIE é pago independentemente do Prêmio de Incentivo referido na Lei no. 8.975/94.
Consta, ainda, que o Prêmio de Incentivo Especial destina-se aos
servidores da Secretaria da Saúde e que seu cálculo se dá mediante a aplicação de
coeficiente sobre a UBV unidade básica de valor, prevista na LC no. 1.080/08, observada
a jornada de trabalho a que se sujeita o servidor.
Como se vê, ao contrário que sustenta a SPPREV, a referida verba
foi concedida de maneira indistinta aos servidores da ativa que especifica, sem apresentar
qualquer critério objetivo a permitir a especificidade no seu pagamento, tais como
avaliação individual de desempenho ou produtividade, de modo que possui caráter geral de
remuneração.
Na verdade, trata-se de um benefício genérico, um aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047857-36.2018.8.26.0053 -Voto no 30.565
5
disfarçado de vencimentos, que, assim, deve ser estendido aos servidores inativos,
conforme se verifica pelos seguintes julgados desta Eg. Corte de Justiça: Ap. no.
1027787-37.2014.8.26.0053, Rel. RONALDO ANDRADE, j. 15/09/2015; Ap. no.
1027768-31.2014.8.26.0053,
Rel.
ISABEL
COGAN,
19/08/2015;
Ap.
no.
1029421-68.2014.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, j. 13/04/2015.
Não se trata de instituir forma de cálculo do Prêmio de Incentivo
Especial, sem previsão legal ou em desacordo com a Lei, e sim de se corrigir a aplicação da
norma no caso concreto, diante do caráter genérico e permanente da vantagem, a autorizar
a extensão aos inativos, nos termos da fundamentação supra.
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença deve ser
mantida tal qual proferida.
Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido em grau recursal
pelo patrono dos autores, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
seu favor, em percentual adicional a ser fixado no momento da liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, § 11o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora